Tribunal: STF
Processo: MS 20727
Classe: MS
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1987-10-14
Data de publicação: 1987-10-14

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRARIA. COMISSÕES. AGRARIAS.
CLASSIFICAÇÃO: LATIFUNDIO POR EXPLORAÇÃO.
A AUDIENCIA DAS COMISSÕES AGRARIAS PARA QUE SE EFETUE A
DESAPROPRIAÇÃO PARA FINS DE REFORMA AGRARIA NÃO SE FEZ
NECESSARIA, PORQUANTO ISSO SÓ SE ENCONTRA PREVISTO QUANDO SE TRATAR
DE PEDIDOS DE DESAPROPRIAÇÃO OU DE AQUISIÇÃO DE TERRAS, MAS NÃO
QUANDO A INICIATIVA PARTIR DO PRÓPRIO GOVERNO.
ENCONTRANDO-SE A GLEBA EXPROPRIANDA CLASSIFICADA COMO 'LATIFUNDIO
POR EXPLORAÇÃO' E NÃO COMO 'EMPRESA RURAL' NÃO HÁ COMO OBJETAR-SE
A DESAPROPRIAÇÃO. SE ERRONEA PORVENTURA, TAL CLASSIFICAÇÃO NÃO E
ISSO POSSIVEL DE VERIFICAR-SE NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE
SEGURANÇA, QUE NÃO PERMITE EXAME DE PROVAS, SENAO DAS
PRE-CONSTITUIDAS.